Tribunal: TJMT
Processo: 1034583-92.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1034583-92.2017.8.11.0041
RECORRENTES: ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO
ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO com fundamento no artigo 105, III, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (Id. 51124995):
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXTINÇÃO – ABANDONO - ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC/15 - MANUTENÇÃO – IMPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento da decisão agravada que monocraticamente negou provimento do recurso e manteve a decisão de extinção da ação revisional de contrato ajuizada pela parte recorrente, há que ser desprovido o agravo interno.-
(N.U 1034583-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 52392522 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 56895997.
Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 60459997.
O recorrente pugnou, nas razões recursais, pela concessão da assistência judiciária gratuita, tendo sido intimado, conforme Id. 60606981 a apresentar documentos a comprovar a situação de hipossuficiência, permaneceu inerte.
Desta forma foi indeferido o pedido de gratuidade judiciária conforme Id. 67657954, pela ausência de comprovação dos elementos suficientes para concessão do benefício, sendo oportunizado à parte recolher as custas processuais.
A parte não providenciou o recolhimento das custas, conforme certidão de Id. 70084979.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou, conforme Id. 60528991, que não houve o pagamento das custas judiciais em virtude do pedido de justiça gratuita.
Esta Vice-Presidência, por sua vez, indeferiu o pleito sob Id. 67657954, determinando, ao final, que a parte recorrente procedesse ao recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o art. 101, § 2o, do CPC.
Apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, consoante certidão de Id. 70084979, o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese, a agravante não recolheu o preparo do recurso especial e postula a concessão do benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido no STJ, com base em entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a parte é sócia administradora de sociedade empresária e aufere renda razoável pelo exercício empresarial, ostentando alto padrão de vida. 2. Intimada a agravante para regularizar o preparo recursal e não efetuado este no prazo devido, por meio da juntada do comprovante do pagamento, foi-lhe aplicada a pena de deserção (arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do CPC/2015) na decisão ora agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 930.053/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da apelação 1034583-92.2017.8.11.0041
RECORRENTES: ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO
ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (Id. 51124995):
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXTINÇÃO – ABANDONO - ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC/15 - MANUTENÇÃO – IMPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento da decisão agravada que monocraticamente negou provimento do recurso e manteve a decisão de extinção da ação revisional de contrato ajuizada pela parte recorrente, há que ser desprovido o agravo interno.-
(N.U 1034583-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 52392522 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 56895997.
Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 60459997.
O recorrente pugnou, nas razões recursais, pela concessão da assistência judiciária gratuita, tendo sido intimado, conforme Id. 60606981 a apresentar documentos a comprovar a situação de hipossuficiência, permaneceu inerte.
Desta forma foi indeferido o pedido de gratuidade judiciária conforme Id. 67657954, pela ausência de comprovação dos elementos suficientes para concessão do benefício, sendo oportunizado à parte recolher as custas processuais.
A parte não providenciou o recolhimento das custas, conforme certidão de Id. 70084979.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou, conforme Id. 60528991, que não houve o pagamento das custas judiciais em virtude do pedido de justiça gratuita.
Esta Vice-Presidência, por sua vez, indeferiu o pleito sob Id. 67657954, determinando, ao final, que a parte recorrente procedesse ao recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o art. 101, § 2o, do CPC.
Apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, consoante certidão de Id. 70084979, o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese, a agravante não recolheu o preparo do recurso especial e postula a concessão do benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido no STJ, com base em entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a parte é sócia administradora de sociedade empresária e aufere renda razoável pelo exercício empresarial, ostentando alto padrão de vida. 2. Intimada a agravante para regularizar o preparo recursal e não efetuado este no prazo devido, por meio da juntada do comprovante do pagamento, foi-lhe aplicada a pena de deserção (arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do CPC/2015) na decisão ora agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 930.053/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV